Tribunal: TJSP
Processo: 1001931-89.2019.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Apelação. Impetrante que adquiriu veículo automotor de herdeiros do proprietário (falecido). Pretensão de transferência do bem para seu nome, sem prévio registro em nome dos sucessores. Inadmissibilidade. Ofensa ao artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro. Segurança denegada. Recurso desprovido.